Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PLANILHA DE CÁLCULOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO ANTERIORMENTE EXPEDIDA. MERA ATUALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. CERTIDÃO. VALOR CONTROVERSO. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. EXEQUENTE. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. NECESSIDADE (ART. 524 DO CPC). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. OMISSÃO VERIFICADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. Embargos de declaração da ré conhecidos e não providos.
3. Verificada a omissão quanto ao prazo para apresentação de novos cálculos determinada no acórdão embargado, necessária a integração do julgado.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.